Tribunal: TJDFT
Processo: 0731826-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. EXTENSÃO DA GRAVIDADE. DESPROPORÇÃO. VEÍCULO ANTIGO. CONSERTO. VALOR SUPERIOR AO PRÓPRIO BEM. EQUIDADE. PROPORCIONALIDADE. TABELA FIPE. ADEQUAÇÃO.
1. O art. 944 do Código Civil consagra o princípio da reparação integral, na medida em que determina que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.
2. Quando a concreta aferição dos danos, em cotejo com a gravidade da culpa, mostrar-se excessivamente desproporcional, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização, conforme preceitua o parágrafo único do art. 944 do Código Civil.
3. Evidencia-se desproporcional o pedido de indenização referente a conserto de veículo, quando tal montante é superior ao triplo do valor do próprio bem, segundo a tabela FIPE.
4. No caso dos autos, por tratar-se de veículo antigo, com alta quilometragem, de baixo valor de mercado e com peças de difícil aquisição, mostra-se adequada a estipulação do valor da indenização com base na tabela FIPE, por ser um parâmetro objetivo, razoável e proporcional, diante das peculiaridades do caso concreto.
5. Inexiste obrigação de entrega do veículo à seguradora litisdenunciada, pois a pretensão autoral é a indenização para a reparação do seu veículo por culpa da segurada ré.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.